Tribunal: TJDFT
Processo: 0707663-37.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0707663-37.2021.8.07.0006 APELANTE: OSMAR DE SOUSA SILVA APELADOS: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em atenção à cota de ID 56164136, intime-se o ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO para a apresentação de contrarrazões ao recurso do réu. 2. Em seguida, dê-se nova vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.